Tribunal: TJDFT
Processo: 0086383-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ERRO NA AVALIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO PELO EXEQUENTE POR VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. INDEFINIÇÃO DA FRAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS ALIENADA JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PROCESSUAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA CREDORA FIDUCIÁRIA. PREFERÊNCIA NA QUITAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

1. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel sobre o qual incide alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII, do CPC, mas para que isto ocorra validamente, é indispensável a prévia extinção da garantia real, que se fará com a alienação da integralidade do imóvel para com o produto pagar-se primeiramente ao credor fiduciário, que ostenta a propriedade resolúvel do bem e crédito com preferência, conforme previsão dos arts. 905 e 908 do CPC e dos arts. 961 e 1.361-B do CC.

2. O desatendimento à determinação do Juízo, que ordenou expressamente a avaliação do bem imóvel, e não apenas dos direitos aquisitivos, tornou-a inválida e tal mácula inquinou de nulidade os atos posteriormente praticados, como o leilão, a arrematação e a extinção do processo pelo pagamento, sendo imprescindível sua renovação, para a correção do vício constatado, com a apuração do valor da integralidade da coisa e dos direitos aquisitivos penhorados, nos termos do art. 873, I e III, do CPC.

3. O reconhecimento da inadequação da avaliação não demanda formalidade específica, porque pode ocorrer mediante simples petição, consoante o art. 525, § 11, do CPC, e admite-se sua suscitação de ofício, eis que diz respeito ao válido desenvolvimento do processo de execução no qual existe interesse preferencial do credor fiduciário, não contemplado pela sentença extintiva do processo.

4. A sentença não pode modificar a relação contratual da qual adveio a garantia da alienação fiduciária, porquanto lhe é defeso alterar o conteúdo de ato jurídico perfeito sem que haja pedido e causa de pedir com essa finalidade, sob pena de violar os princípios da demanda, encartado no art. 2o do CPC, e da segurança jurídica, insculpido no art. 5o, XXXVI, da CF.

5. A adjudicação dos direitos aquisitivos de imóvel, faticamente, não seria viável, tampouco agregaria proveito imediato e efetivo ao exequente, porquanto o condomínio constituído com os executados sem o dimensionamento do acréscimo patrimonial, devido à indefinição do quantitativo de direitos que foi objeto da arrematação, não lhe propicia vantagem concreta alguma, na medida em que não exercerá a posse direta do bem e não haverá transcrição do ato no registro imobiliário, de modo que os direitos aquisitivos arrematados teriam somente conteúdo pessoal, mas não real, sem possibilidade de oposição a terceiros, o que torna juridicamente insegura sua situação.

6. A execução se processa no interesse do credor, mas deverá ocorrer pelo meio menos gravoso para o executado, nos termos do art. 805, caput, do CPC, de sorte que a arrematação dos direitos aquisitivos, como se coisa fossem, consentida pelo Juízo na sentença extintiva do processo pelo pagamento, impôs situação demasiadamente onerosa e prejudicial aos executados, porquanto não ocorreu adjudicação pelo preço da avaliação, como autoriza o art. 876, caput, do CPC, mas aquisição em leilão por valor inferior e sem extinção do vínculo contratual com a credora fiduciária, e ainda conservou a obrigação de pagamento do financiamento, sem definição da fração do bem que lhes tocará com a quitação do mútuo e ainda os submeteu a novo enlace obrigacional com o exequente, que, sem saber ao certo a percentagem adquirida, tornou-se co-titular daqueles direitos que os executados estão conquistando ao longo do tempo com o adimplemento das parcelas do empréstimo ao credor fiduciário.

7. Houve prejuízo concreto para as partes e para o credor fiduciário, porque com base na errônea avaliação do bem imóvel, ocorreu o leilão e a indevida arrematação de direitos aquisitivos pelo exequente por preço inferior ao da avaliação, sem que se promovesse a venda do imóvel para pagamento ao credor fiduciário e a extinção da obrigação contratual entre ele e os executados e, com o remanescente, assegurar-se a satisfação dos direitos aquisitivos penhorados, mediante o pagamento ao exequente com a extinção do vínculo obrigacional que o enlaça aos executados.

8. O exequente pretende, no recurso, obter a propriedade do bem imóvel cujos direitos foram penhorados para satisfação do crédito excutido, porque entende que se tornou titular com a arrematação ocorrida em segundo leilão realizado por preço inferior ao da avaliação, mas sua pretensão não encontra suporte jurídico idôneo, porque a penhora recaiu sobre direitos aquisitivos e não a propriedade do bem, e nem poderia sê-lo, porque esta é titularizada pela credora fiduciária e não pelos executados.

9. Somente com a quitação do financiamento assegurado pela alienação fiduciária em garantia constituída, a propriedade do bem se resolverá em benefício dos executados, de modo que a penhora não pode recair sobre a integralidade do imóvel, senão apenas dos direitos aquisitivos, mas para que se torne efetiva na satisfação do crédito excutido, faz-se indispensável o prévio pagamento ao credor fiduciário e, para que isto ocorra, é imprescindível a alienação integral do imóvel, sob pena de a penhora dos direitos aquisitivos não ser patrimonialmente útil ao credor, devido à dificuldade, senão inviabilidade de fruição concomitante do bem imóvel.

10. A ordem de intimação da credora fiduciária após o levantamento de valores pelo exequente e pelo executado contraria os preceitos dos arts. 908 e 909 do CPC e dos arts. 958, 961 e 1.368-B do CC, porque não foi respeitada a preferência legal do crédito assegurado pela alienação fiduciária em garantia titularizado pela credora fiduciária.

11. Sentença cassada de ofício.